Tribunal: TJDFT
Processo: 0740920-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740920-05.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL), MANOEL DOS SANTOS OLIVEIRA CANTOARA APELADO: MANOEL DOS SANTOS OLIVEIRA CANTOARA, POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) DESPACHO Conforme consignado no despacho de ID 27611390, as partes foram intimadas para recolher as custas recursais, na forma do artigo 1.007, §§ 2o, 4o, do CPC, sobrevindo os comprovantes correlatos, do réu e do autor, respectivamente, IDs 27858146, 27858148 e IDs 27912950, 27915952. Consignou-se, ainda, que o autor/apelante, POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR teve o benefício de gratuidade de justiça revogado na sentença e, não tendo o recurso de apelação impugnado esse ponto específico, o tema está precluso. Desse modo, além das custas recursais, mostra-se necessário, também, o recolhimento das custas iniciais do processo: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Art. 102. Sobrevindo o trânsito em julgado de decisão que revoga a gratuidade, a parte deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as relativas ao recurso interposto, se houver, no prazo fixado pelo juiz, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas em lei. Parágrafo único. Não efetuado o recolhimento, o processo será extinto sem resolução de mérito, tratando-se do autor, e, nos demais casos, não poderá ser deferida a realização de nenhum ato ou diligência requerida pela parte enquanto não efetuado o depósito. Outrossim, o réu/apelante alude defeito na representação processual da parte autora, hipótese que não conduz à mera extinção do processo, devendo ser concedida oportunidade para que a parte a regularize. E, conquanto se constate que o advogado substabelecente possui poderes para representar o autor, outorgados na procuração lavrada aos 24.08.2020 e vigente até 22.06.2024 (livro 3059, fls. 094, 3o Ofício de Brasília), anexada à petição inicial (ID 27189564), certo é que o substabelecimento de ID 27189565, que outorga os poderes aos advogados que firmaram a petição inicial, faz menção expressa a outra procuração, lavrada aos 24.01.2020 (livro 3039, fls. 40, 3o Ofício) de Brasília. Dessa forma, não é possível se certificar sobre os poderes que foram substabelecidos, de modo que a respectiva regularização mostra-se de rigor. Assim, intime-se o autor/apelante para, no prazo de 15 dias, recolher as custas iniciais da ação, nos termos da lei processual e, para regularizar o referido defeito na representação processual, sob pena de extinção do processo, sem resolução mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Decorrido o aludido prazo, voltem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 11 de outubro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora